Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-98.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002313-98.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO MARINO DE FRANCA - CPF: 502.763.101-44 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CILENE ROSA DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 544.445.191-34 (EMBARGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT (EMBARGANTE), POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – MATERIAL CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - ACLARATÓRIOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em omissão no aresto pois exposto, de maneira clara e em consonância com a jurisprudência do STJ, que a conduta praticada pela Embargante, em recusar a cobertura do material (“tela de unitape”) solicitado para o tratamento da moléstia, configura abusividade e ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1002313-98.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ppela POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE AOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em virtude do julgamento do recurso de Agravo Interno apresentado.

A Embargante, sob o argumento de omissão, pugna pela manifestação expressa em relação ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça transcrito no aresto.

Defende a violação aos artigos 188, inciso I, 186, 188, 422 927 e 944, ambos do Código Civil.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos Aclaratórios,
“para que sejam sanados os vícios apontados com a devida manifestação expressa do juízo”.

Contrarrazões sob o Id. 52916483.

Eis o relatório.

Cuiabá,
06
de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020